Tribunal: TJDFT
Processo: 0026856-19.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0026856-19.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: MARATONA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Recebo a apelação de BRB BANCO DE BRASILIA S/A (ID. 22146885, pag. 01/14), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo regular (ID. 22782041 a 22782045). Sem contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 29 de janeiro de 2021 14:56:32. Desembargador Gilberto Pereira Relator